Tribunal: STF
Processo: Rcl 32924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.026. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 2573/2018 do Plenário do Tribunal de Contas da União nos autos do TC nº 015.720/2018-7, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 3.026.
    2. O reclamante sustenta que, ao dispor sobre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como entidade integrante da administração pública indireta e, por consectário, submetê-la ao controle de contas do Tribunal de Contas da União, o ato decisório reclamado ofendeu a autoridade do decidido por esta Casa na ADI 3026/DF. Argumenta que, no acórdão proferido na referida ação direta, restou assentado ser a OAB entidade sui generis, dotada de ampla autonomia e independência, insuscetível de controle ou fiscalização por parte da Administração Pública.
    Afirma que o acórdão proferido pelo TCU fere de morte a ratio decidendi que levou esse E. STF a julgar improcedente a ADI n. 3026, estabelecendo, no particular, a total desvinculação da OAB com a Administração Pública, cujo pressuposto foi ignorado pelo mencionado Acórdão ao entender pela submissão da OAB à jurisdição do TCU. 
    Consigna, ainda, que, a OAB não gere patrimônio público, uma vez que o custeio de seus serviços se faz com a contribuição de seus filiados. Não recebe subvenções, auxílios públicos ou verbas decorrentes do Tesouro. Seus órgãos de direção, que não recebem remuneração de qualquer espécie, são eleitos pelos próprios advogados, pelo que, à evidência, resta demonstrada a ofensa do v. Acórdão impugnado à autoridade da decisão proferida na ADI n. 3026. 
    3. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 42). 
    4. Em 10.06.2019 indeferi a providência liminar requerida na presente reclamação, em razão do seu devido equacionamento nos autos do MS 36.376, impetrado também pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a mim distribuído por prevenção, no bojo do qual deferida a liminar deduzida “para suspender a eficácia do Acórdão nº 2573/2018, proferido no âmbito do Processo Administrativo 015.720/2018-7, de modo a desobrigar a OAB a prestar contas e a se submeter à fiscalização do TCU até julgamento final do presente writ, ou deliberação posterior em sentido contrário” 
    5. A Procuradoria-Geral da República, por meio de parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela suspensão do presente feito até julgamento definitivo do RE 1.182.189/BA, no qual reconhecida a repercussão geral da “Controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. No julgamento da ADI 3.026, esta Suprema Corte analisou a possibilidade de se conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao caput do art. 79 da Lei 8.906/1994 para emprestar-lhe o sentido de que exigível o concurso público para provimento dos cargos da OAB, bem como examinou a constitucionalidade do trecho final do § 1º do referido dispositivo, de seguinte teor:
    Art. 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista.
    “§ 1º Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de noventa dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a cinco vezes o valor da última remuneração.”
    2. Por maioria, este Pretório Excelso julgou improcedente o pedido formulado na ADI 3.026 no que se refere ao caput do art. 79 da Lei 8.906/94, ao entendimento de que inexigível à OAB a regra do concurso público, porquanto não integrante da Administração Pública. Quanto ao parágrafo primeiro do mencionado dispositivo, rejeitou, à unanimidade, a arguição de inconstitucionalidade, considerada a inexistência de afronta ao princípio da moralidade.
    3. Não houve, no julgamento da ADI 3026, discussão específica quanto ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Não há, dessa forma, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, o que inviabiliza a reclamação, manifesto o seu descabimento.
    4. Na esteira da atual jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Nessa linha de argumentação jurídica: 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 30787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 25.880 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.4.2018).
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 22.470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.12.2017).
    Acresço os seguintes precedentes: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min.Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014. 
    5. Ademais, consoante já relatado, após o ajuizamento da presente reclamação, foi impetrado o MS 36.376, no qual deferida a medida liminar para suspender a eficácia do ato reclamado e, consequentemente, desobrigar a OAB a prestar contas e a se submeter à fiscalização do TCU, até julgamento final do writ ou deliberação posterior em sentido contrário. Na referida decisão, foi reconhecida a necessidade de manutenção do status quo até que o colegiado desta Corte se debruçasse sobre a questão de modo exauriente, considerado o fato de que o Plenário Virtual desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo à obrigação de prestação de contas ao TCU, por parte da OAB, nos autos do RE nº 1182189/BA.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora